Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700880-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ZULMA MARIA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ZULMA MARIA DE LIMA em face de ato praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a impetrante, nascida em 27/05/1943, que era pensionista do Delegado de Polícia aposentado, João de Sousa Amorim, com quem conviveu em união estável de 1965 à 1979, tendo com ele dois filhos. Descreve que, por anos, recebeu pensão alimentícia mensal direta e espontaneamente por depósito em conta corrente mensalmente pelo servidor, com quem ainda mantinha laços afetivos e de dependência econômica direta, na esperança de reatar a convivência. Posteriormente, reconheceram judicialmente a dissolução da união estável e a pensão foi oficializada, por desconto em folha, que foi fixada nos autos do processo n.o 2012.04.1.008551-6, da 4a Vara de Família do Gama/DF. Contudo, relata que, após o óbito do ex-companheiro, foi cortado o pagamento mensal que recebia e utilizava para se alimentar, comprar remédios, custear exames e transporte até os centros de tratamento do câncer. Informa que seu ex-companheiro faleceu no dia 31/10/2021. Expõe que conta com 77 anos, possui diversas comorbidades e está em tratamento contra o câncer. Desta forma, diz ter requerido habilitação para inclusão como beneficiária da pensão cível na condição de dependente do segurado, entretanto, a autoridade coatora indeferiu o seu requerimento, sob a alegação que a condição de ex-companheira não é contemplada no ordenamento jurídico. Destaca que o de cujus possuía outra companheira, com quem também conviveu em união estável, a sr. Maria Dulcevalda Melo, que, após ter seu requerimento de habilitação junto a PCDF indeferido, impetrou o mandado de segurança no 0709501-78.2021.8.07.0018, que tramitou nesse juízo, onde foi concedida antecipação dos efeitos da tutela em sede liminar para habilitá-la como beneficiária, recebendo hoje, nos termos da legislação, 60% do salário do servidor falecido a título de pensão civil. Diz, assim, ser evidente que está sendo ‘vítima’ de ilegalidade, cuja prova material é inequívoca, líquida e certa de que tem o direito reclamado de ser reconhecida como beneficiária de João de Sousa Amorim, a fim de fazer jus a pensão. Ao final, em sede liminar, requer seja determinado à autoridade coatora que a habilite como beneficiária da pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo, dividindo o benefício em igualdade com a ex-companheira Maria Ducevalda Melo, nos termos do art. 77 da Lei n.o 8.213/91. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente concessão do benefício de pensão por morte. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi DEFERIDA para suspender os efeitos do ato administrativo e, em consequência, determinar que a impetrante seja habilitada como pensionista do segurado, para receber pensão por morte, na mesma proporção da pensão alimentícia que recebia, 10% sobre os rendimentos brutos do segurado, até segunda ordem deste juízo, a partir do mês subsequente ao óbito. A autoridade coatora prestou informações (ID 115529016). A impetrante interpôs agravo de instrumento em face da liminar deferida, requerendo fosse determinada a sua habilitação como beneficiária da pensão por morte com rateio isonômico da pensão entre as dependentes, nos termos do art. 77 da Lei n.o 8.213/91 (ID 115831255). Também foi indeferido o pedido de antecipação de tutela dos efeitos da tutela recursal (ID 116299660). O Distrito Federal requereu o seu ingresso no feito e pugnou pela denegação da segurança (ID 116913178). Maria Ducevalda Melo se manifestou nos autos (ID 124730428). O MPDFT informou não ter interesse que justifique a sua intervenção no feito (ID 125694410). Após, os autos vieram conclusos para sentença.” (ID 38571364). Acrescento que a segurança pleiteada na inicial foi parcialmente concedida nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para anular o ato administrativo que indeferiu a habilitação da requerente como pensionista e, em consequência, determino que a impetrante seja habilitada como pensionista do segurado, para receber pensão por morte, na mesma proporção da pensão alimentícia que recebia, 10% sobre os rendimentos brutos do segurado, desde a data do requerimento administrativo (06/12/2021 - ID 114522997, pág. 1), nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC.” (ID 38571364). A impetrante apelou (ID 38571373). Em suas razões, afirmou que, nos termos do artigo 21 da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, o que foi reafirmado pela Súmula Vinculante 39, razão por que indevida a utilização da Lei Complementar Distrital 769 para a definição do valor da pensão por morte tal como realizada pelo juiz sentenciante. Aduziu que deve ser aplicado ao caso dos autos o disposto no artigo 77 da Lei 8213, devendo receber o mesmo valor pago à outra dependente de seu falecido ex-companheiro. Ao final, requereu: “1- Que o presente APELO tramite em regime de urgência em virtude da idade e do estado de saúde da impetrante; 2- A concessão em sede liminar da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o rateio isonômico da pensão entre as dependentes, nos termos do art. 77 da Lei 8.213/91; 3- Seja oficiado com urgência, ao Diretor de Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, para rateio isonômico da pensão por morte do servidor Delegado de Polícia aposentado João de Sousa Amorim, DE IMEDIATO, conforme art. 77 da Lei 8.213/91; 4- Seja ao final confirmada a antecipação dos efeitos da tutela e julgada procedente o presente APELO para confirmar o rateio isonômico da pensão entre as dependentes, nos termos do art. 77 da Lei 8.213/91.” (ID 38571373). Sem preparo em virtude de a impetrante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 38571316). O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 38571392, pelo desprovimento do recurso interposto. A tutela antecipada recursal foi deferida conforme decisão de ID 38824374: “Assim, satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, defiro a antecipação de tutela recursal para que a apelante ZULMA MARIA DE LIMA receba a pensão por morte na mesma proporção que recebe a também pensionista MARIA DULCEVALDA MELO (também ex-companheira do de cujus João de Sousa Amorim).” (ID 38824374). O relatório. Passo a decidir. É o caso de se aplicar o disposto na alínea “a” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil para dar provimento monocraticamente ao recurso interposto pela autora e para negar provimento ao reexame necessário, uma vez que a sentença hostilizada violou enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Como bem assentado na r. sentença, a impetrante, na qualidade de ex-companheira de João de Sousa Amorim, integrante dos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, recebia pensão alimentícia decorrente de decisão judicial. Desse modo, em virtude do contido no § 3o do artigo 76 da Lei 8213/91, ela faz jus a pensão por morte de referido servidor como bem definido pelo juiz sentenciante: “No caso, a impetrante recebe pensão alimentícia fixada judicialmente desde o ano de 2012, quando a união estável e o valor da pensão foram reconhecidos e homologados judicialmente (ID 114521489). Na ocasião, não foi determinado o pagamento de pensão alimentícia por período certo, mas por tempo indeterminado. Portanto, verifica-se que, por ocasião do falecimento do segurado, a impetrante percebia pensão alimentícia. Por isso, em razão da dependência econômica, tem o direito líquido e certo de receber pensão por morte, na mesma proporção da pensão alimentícia.” (ID 38571364). Portanto, a impetrante, por receber pensão alimentícia do falecido servidor, deverá receber pensão por morte. Contudo, com relação ao valor da pensão por morte, valeu-se o juiz sentenciante da Lei Complementar Distrital 769, a qual determina, em seu artigo 30-A, que referido benefício deve equivaler ao percentual que o dependente percebia sob o título de pensão alimentícia: “De acordo com o artigo 30-A, "I", “b” da LC n.o 769/2008, a ex-companheira que recebe pensão alimentícia é beneficiária vitalícia da pensão por morte. Nesse sentido, a ex-companheira, impetrante, tem o direito de perceber parte da pensão por morte, ou seja, ser habilitada para dividir o benefício com a outra ex-companheira do falecido. No caso, a impetrante fará jus ao mesmo percentual que recebia a título de pensão alimentícia. A união estável dissolvida com ajuste de pensão alimentícia judicial em favor de um dos ex-companheiros, sem prazo determinado, garante a condição de pensionista e segurada.” (ID 38571364). Ocorre que o instituidor da pensão integrava os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cuja organização e manutenção cabe à União nos termos do inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal, o que foi objeto da Súmula Vinculante 39: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” Desse modo, ao caso, deve-se aplicar o disposto no artigo 77 da Lei 8213/91, e não o previsto na Lei Complementar Distrital 769; e a impetrante deverá receber pensão por morte igual à concedida à outra dependente do falecido servidor. Assim, a r. sentença, ao aplicar a Lei Complementar Distrital 769, violou, de maneira direta e frontal, a Súmula Vinculante 39, permitindo que o Relator proveja monocraticamente o recurso interposto pela impetrante para o fim de definir que ao valor da pensão por morte seja aplicado o disposto no artigo 77 da Lei 8213/91. Forte nesses argumentos e com arrimo na alínea “a” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para determinar que a impetrante receba pensão por morte na mesma proporção que a também pensionista MARIA DULCEVALDA MELO (também ex-companheira do de cujus João de Sousa Amorim). Nego provimento ao reexame necessário. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12016). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora